Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711463-31.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: TANIA EVANGELISTA SILVA CARNEIRO APELADO: TANIA EVANGELISTA SILVA CARNEIRO APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e por TANIA EVANGELISTA SILVA CARNEIRO contra a sentença de ID 46840793 pela qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras resolveu o mérito do processo ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de mútuo no valor de R$ 43.023,69 (quarenta e três mil e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.048,10 (mil e quarenta e oito reais e dez centavos), e determinar o retorno das partes ao status quo ante. Condenou o requerido à restituição à autora, de forma simples, das parcelas que foram descontadas de sua remuneração até a efetiva cessação, facultada a compensação com o valor de R$ 43.023,69(quarenta e três mil e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), que a requerente deverá devolver ao réu. Determinou a correção monetária dos valores devidos pelas partes pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, no tocante às parcelas devidas à autora, desde a citação e, em relação ao requerido, a contar do trânsito em julgado. Reconheceu a sucumbência recíproca não equivalente e condenou a autora e o réu, respectivamente, na proporção de 70% e 30% do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformadas, as partes interpuseram apelação. O requerido (ID 46840797), em petição recursal, pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito. Nas razões recursais, sustenta sua ilegitimidade passiva para a causa. Afirma que, nada obstante a validade do contrato, as tratativas e a contratação ocorreram diretamente entre a autora e o correspondente bancário, o qual lhe enviou o contrato para implantação administrativa e consignação do mútuo. Alega que o contrato é válido e foi livremente pactuado com conhecimento da requerente sobre o objeto do negócio e apresentação da documentação pertinente. Diz que houve consentimento expresso da autora, não ocorreu falha na prestação dos serviços e deve ser preservado o negócio realizado de boa-fé. Assevera que a autora não comprovou suas alegações sobre a inexistência de relação contratual, muito menos demonstrou o estorno ou o depósito judicial da quantia que foi depositada em sua conta bancária mediante TED. Ressalta que ela não comprovou a solicitação de auxílio administrativo para o problema em seus canais de atendimento. Argumenta que o valor recebido pela autora lhe deve ser restituído – ou compensado em caso de manutenção da sentença - para evitar enriquecimento sem causa. Ao final, postula o provimento do recurso, para a reforma da sentença, a fim de que o contrato seja preservado e que o valor depositado em conta bancária da autora seja restituído ao menos depois de feita a compensação com a quantia que ficou condenado a pagar-lhe na sentença. Comprovado o recolhimento do preparo nos IDs 46840798 e 46840799. A autora, em razões recursais (ID 46840800), assevera que, com a declaração de nulidade do contrato por falsificação de sua assinatura, não deve ser obrigada a restituir ao requerido a quantia objeto do contrato com fundamento em retorno ao status quo ante, uma vez que essa dívida não existia antes da realização do negócio nulo. Ressalta, por esse motivo, que houve julgamento extra petita pela não consideração dos limites determinados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e pelo princípio da congruência, e que a sentença deve ser cassada. Alega que, não fosse a falha na prestação dos serviços pelo requerido pela ausência de cuidado no exame da documentação e na concessão do empréstimo, contratado por meio de aplicativo de mensagens, não teria sido vítima do golpe. Sustenta que a responsabilidade do réu é objetiva, consoante o enunciado sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual não é excluída por culpa de terceiro, segundo o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, em razão do golpe ocorrido, uma vez que a fraude caracteriza de fortuito interno. Afirma que o saldo da diferença entre o valor de R$ 43.023,69 (quarenta e três mil e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) depositado em sua conta bancária e a retenção por ela da quantia de R$ 3.127,26 (três mil cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), foi repassado para a golpista, que se apresentou como promotor credenciado junto ao réu, para que fosse quitado o outro mútuo com o Banco Itaú BMG e concretizada a portabilidade da dívida para o Banco Santander. Argumenta que não há valor a ser restituído ao réu em consequência do reconhecimento da nulidade do contrato, mas admite, remotamente, a possibilidade de devolução da quantia de R$ 3.127,26 (três mil cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) com correção monetária a partir do trânsito em julgado. Destaca que o requerido agiu de má-fé no recebimento das parcelas do contrato objeto de fraude e que deve devolver as quantias recebidas em dobro e ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os argumentos deduzidos na petição inicial. Postula, ao final, o provimento do recurso, para que não seja obrigada a devolver o valor objeto do contrato ao requerido ou, ao menos, que a restituição seja apenas da quantia de R$ 3.127,26 (três mil cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) e que o réu seja condenado à devolução em dobro das parcelas recebidas e ao pagamento da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recolhimento do preparo foi comprovado nos IDs 46840801 e 46840802 Em contrarrazões à apelação do requerido (ID 46840805), a autora postula o não provimento do recurso. O requerido não apresentou contrarrazões ao recurso da autora, conforme a certidão de ID 46840806. O requerido apresentou petição e documento anexo, em que comunicou o cumprimento voluntário da obrigação de fazer determinada na sentença (IDs 46840795 e 46840796). Dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil sobre a aceitação do ato judicial e sua repercussão no exercício da faculdade de interpor recurso nos seguintes termos: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. A aceitação tácita aparentemente manifestada pelo requerido no cumprimento espontâneo da sentença dentro do prazo para a interposição da apelação, no tocante à declaração de nulidade do contrato de mútuo objeto da lide, implicará o reconhecimento de preclusão lógica, a qual obstará a admissibilidade do recurso interposto pelo requerido. A questão é relevante, tendo em vista que, na apelação, o réu sustenta que não houve falha na prestação de serviços à autora, pois o contrato fora assinado diretamente com o correspondente bancário, que lhe enviara o instrumento assinado para providências meramente administrativas, como cadastramento em seu sistema e consignação do mútuo em folha. Argumenta também que o negócio é válido, apesar da falsificação da assinatura da autora no contrato de mútuo, pois liberou, em sua conta bancária, o dinheiro que lhe fora emprestado. Há aparente contradição na conduta de aceitar a declaração de nulidade do contrato de mútuo, manifestada na petição em que comunicou o cumprimento espontâneo, com a interposição do recurso, em que pleiteia o reconhecimento da validade do negócio. Feitas estas considerações de ofício, reconheço a necessidade de discussão e exame da questão relacionada à inadmissibilidade da apelação interposta pelo requerido, tendo em vista possível aceitação tácita e consequente preclusão lógica ocorridas com o cumprimento espontâneo da sentença no prazo recursal. De acordo com o artigo 10 do Código de processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes litigantes para que, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a começar pelo requerido, manifestem-se a respeito de possível aceitação tácita da sentença pelo requerido no cumprimento espontâneo da sentença e consequente preclusão lógica da apelação por ele interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 29 de maio de 2023 às 12:43:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora